Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-72.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva amparada nos autos de prisão em flagrante e de apreensão do entorpecente, no laudo de exame químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade demonstradas pela palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão – Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório –

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva amparada nos autos de prisão em flagrante e de apreensão do entorpecente, no laudo de exame químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade demonstradas pela palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão – Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pena fixada com razoabilidade, justificadamente e dentro dos limites legais, e que não comporta redução – Não incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
5. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional mais brando à vista do quantum da pena.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n. 1500060-72.2019.8.26.0408- Comarca de Ourinhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500060-72.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE TEODORO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
2
Voto n.o 36279
Apelação Criminal n.o 1500060-72.2019.8.26.0408
Comarca de Ourinhos
Apelante: Pedro Henrique Teodoro da Silva
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva amparada nos autos de prisão
em flagrante e de apreensão do entorpecente, no laudo
de exame químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade demonstradas pela palavra dos
policiais
militares
responsáveis
pela
prisão

Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para
alicerçar o decreto condenatório Decisão de primeiro
grau ratificada por seus próprios fundamentos

Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pena fixada com razoabilidade, justificadamente e
dentro dos limites legais, e que não comporta redução
Não incidência da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
5. Inviabilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e de fixação de
regime prisional mais brando à vista do quantum da
pena.
6. Recurso não provido.
Vistos etc.
I- Pedro Henrique Teodoro da Silva foi
condenado como infrator do artigo 33, caput, combinado com o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, a 6 anos, 5 meses e
23 dias de reclusão no regime fechado e 647 dias-multa no valor
unitário mínimo. A sentença reconheceu que por volta das 14h de
10 de janeiro de 2019, na altura do número 305 da rua Francisco
Menezes, cidade de Ourinhos, o acusado, juntamente com o
adolescente João Vitor Soares Batista, transportava em uma
motocicleta (na qual o acusado ocupava a posição de garupa) uma porção de
maconha (pesando 978,700 gramas), para fins de tráfico.
Inconformado com o resultado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
3
o réu apelou (fls. 203). Em suas razões recursais o acusado requereu a
absolvição, sob o fundamento de que não possuía entorpecente
algum. Subsidiariamente, pediu a redução da pena (com fixação da base
no mínimo legal e a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), a
fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 189/197).

Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
226/230) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 237/244).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 154/170, prolatada pelo dedicado juiz Flávio
Augusto Reinert.
II-
A
materialidade
delitiva,
não
impugnada no recurso, foi demonstrada pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 01) e de apreensão do entorpecente (fls. 10), pelo laudo
de exame químico-toxicológico, que constatou ser maconha a
substância apreendida (fls. 141/143), e pela prova oral.
III- No que tange à autoria, igualmente
ficou comprovada, muito embora o réu a negasse nas oportunidades
em que foi ouvido, dizendo que a droga apreendida não era sua, nem
estava com ele ou com o adolescente João (mídia em anexo).
Com efeito, os policiais militares Tiago
Tadeu Ramos e Vanderlei Rodrigues Caetano esclareceram que só
perseguiram a motocicleta então pilotada pelo adolescente João, e
em cuja garupa estava o réu, porque notaram que eles
empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura
policial, bem como que durante a fuga o acusado largou o saco em
cujo interior encontraram a maconha apreendida e que os
perseguidos ainda abandonaram o respectivo veículo e tentaram a
fuga à pé antes de serem capturados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
4
Os
depoimentos
apresentados
pelos
policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, foram firmes e
consistentes e não há nos autos o que infirme a versão por eles
apresentada ou que explique erro a ensejar atribuição de
responsabilidade penal a pessoa inocente.
A circunstância de serem policiais as
testemunhas de acusação não autoriza o descrédito da versão que
apresentaram. Conforme têm decidido nossos tribunais, a
credibilidade do depoimento da testemunha policial deve ser
verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a
validade do respectivo relato. Nessa linha já decidiu o Supremo
Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este
servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
“TÓXICO - Tráfico - Configuração - Pretendida absolvição por insuficiência probatória -
Alegação de ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento de policiais -
Inadmissibilidade - Prova - Autoria e materialidade demonstradas - Palavras de policiais
- Depoimentos claros, objetivos, harmônicos, merecedores de total credibilidade - Recurso
não provido”. (Apelação Criminal n. 296.546-3).
Acresça-se que, segundo a doutrina de
Fernando de Almeida Pedroso: “irrefragável é que a função pública dos
policiais, assumida sob o compromisso de bem e fielmente cumprirem o dever, não os
torna impedidos de prestar depoimento, nem, tampouco, cria-lhes suspeição, de sorte que
o depoimento exclusivamente policial enverga a credibilidade dos testemunhos em geral”
(in Prova penal, doutrina e jurisprudência, 2a ed., São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2005, pág. 125).
Ademais, os atos dos agentes públicos, os
atos administrativos, nascem com a presunção de legitimidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
5
decorre do princípio da legalidade da Administração razão pela
qual se transfere o ônus da prova de sua invalidade para quem a
invoca (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro,
pág. 116/117, 10a edição, ed. RT, São Paulo).
Note-se que não favorece o réu sua
afirmação de que antes dele encontrar os policiais carregava um
galão, pois isso não inviabiliza a que no momento da prisão já não
mais estivesse com referido galão e sim com o saco de maconha,
consoante afirmaram os policiais.
Não é crível que policiais desonestos
(premissa necessária a quem atribui falsa acusação a pessoa honesta) se desfizessem
de quase 1 kg de maconha para incriminar pessoa que sequer
conheciam, nem que um traficante qualquer abandonasse em terreno
baldio tamanha quantidade de droga (de valor elevado).
O juiz deve estar atento à realidade do
mundo, não lhe sendo permitido decidir fora da razoabilidade. Por
isso nossas Cortes têm decidido que por vezes o tráfico é aferível
por indícios: “TÓXICO - Tráfico - Ré admite a posse da droga, mas alega que ela se
destinava ao próprio consumo - Traficância demonstrada através de outros elementos
indiretos - Apelo não provido - Sentença condenatória mantida”. (TJSP - Apelação
Criminal n. 189.860-3).
“Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é
indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados
como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc”
(TJRJ RDTJRJ 20/310).
A prova coligida, portanto, é suficiente
para sustentar a condenação do réu como infrator do artigo 33,
caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no
11.343/06.
IV-
Aliás,
a
sentença,
cuja
fundamentação ora é adotada, bem examinou a prova e
acertadamente concluiu pela responsabilidade penal do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
6
pelo crime de tráfico de entorpecente (fls. 154/170). Deve, por isso, ser
mantida pelos próprios fundamentos, não obstante disponham os
artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal que toda decisão será motivada.
A opção do constituinte, que só encontra restrição no veredicto do
Conselho de Sentença e no processo de impeachment, tem por
escopo assegurar ao condenado a ciência das razões de sua punição,
bem como satisfazer a necessidade social de compreender o julgado.
A Lei Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova
adotado pelo processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do
Código de Processo Penal), na medida em que identifica como expressão
de respeito à dignidade humana as razões que conduziram a atuação
do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação”
Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de
destaque a todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao
abranger motivadamente toda a matéria posta à apreciação, pode fazê-lo sem destaque a
todos os argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de
explanação do provimento jurisdicional”
Embargos de Declaração n.o
1.025.372.3/2), menos ainda afasta a adoção de expressões já
constantes do processo, a chamada motivação per relationem
(“observe-se não haver óbice legal à fundamentação que reproduz exame detalhado e
aprofundado da questão, ainda que emanado de parte, seja por cópia no corpo da decisão,
seja por menção ao que nos autos já consta” Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, § 5o, da
Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que também
dispensa relatório artigos 38 e 81, § 3o) possa ser prestigiada e meramente
reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
7
processuais (artigo 46: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata,
com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
8
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
V- Com respeito às penas, a decisão de
primeira instância pautou-se pelos limites legais e critério de
razoabilidade, não havendo reparo a ser efetivado.
A
quantidade
da
substância
estupefaciente apreendida, nos termos do artigo 42, da lei no
11.343/06 (“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente”), bem justificou a
majoração da pena-base em 1/6.
Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que: “Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se
tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade
de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde
pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre,
aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a
medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa. Sentença e
acórdão que sobejaram essas premissas bem como as demais circunstâncias que
envolveram o delito, fundamentando de forma suficiente a exasperação da pena-base, na
forma preconizada pelo art. 59, do Código Penal.” (HC n° 18.940-RJ).
VI- No que concerne ao redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, assiste razão ao juízo
singular ao identificar sua não incidência na hipótese em apreço.
Com efeito, dispõe o parágrafo acima
referido que as penas impostas para o delito de tráfico podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
9
reduzidas de um sexto a dois terços, “desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Esse dispositivo prevê “mais uma alternativa para o juiz na
adequação da pena às diversas formas de participação na atividade criminosa,
ampliando, pois, o poder do juiz na determinação da culpabilidade de cada um, nos
termos da parte final do art. 29 do Código Penal” (Vicente Greco Filho e João
Daniel Rassi, “Lei de Drogas Anotada”, 3a. ed., RT, 2009, pág.
109). Dessa forma, a Lei no 11.343/06, que tornou mais severa a
punição do traficante, atribuiu ao juiz um poder mais flexível de
individualização da pena privativa de liberdade que lhe permite
ajustá-la melhor ao fato ocorrido e à personalidade concreta do
agente, de modo a permitir apenação mais branda nos casos em que
ela se justifica. Rogério Sanches Cunha, comentando o dispositivo,
assinala que as penas poderão ser reduzidas “desde que o agente seja
primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e
ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a
benesse legal.” (“Nova Lei de Drogas Comentada”, coordenação de
Luiz Flávio Gomes, RT, 1a ed., pág. 165).
Portanto, o § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 tem por escopo realizar a Justiça no caso concreto,
permitindo a atenuação da sanção do pequeno traficante ocasional,
não comprometido com atividades ilícitas e cuja conduta, de
reduzida importância, tem limitada expressão na consideração do
específico tipo penal.
A lei, portanto, autoriza a redução da
pena no caso concreto, em que o tráfico foi perpetrado com o
transporte em motocicleta, envolveu grande quantidade de
entorpecente e, ainda, contou com a participação de adolescente na
atividade criminosa. Aliás, o fato de o tráfico ser qualificado já
impede que também seja privilegiado.
VII- A substituição da pena privativa da
liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no quantum da
pena ora imposta (condenação superior a 4 anos artigo 44, inciso I, do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-72.2019.8.26.0408 -Voto no 36.279
10
Da mesma forma, o montante da pena
(ainda que considerado o disposto no artigo 397 do Código de Processo Penal) também
obstava a que a sentença fixasse regime prisional mais brando (artigo
33, § 2o, alínea c, do Código Penal). Regime esse, aliás, também fixado na
Lei no 8.072/90.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR